Tribunal: STF
Processo: Rcl 50678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Salvador contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Salvador, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 275 (de minha relatoria); na ADPF 547 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO); na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA); bem como nas ADPF 437, ADPF 513 (ambas de relatoria da Min. ROSA WEBER). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta em desfavor da LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana do Salvador, a qual, conforme restou incontroverso nos autos (inclusive na decisão ora impugnada), consiste em empresa estatal, integrante da Administração Municipal Indireta, enquadrada como empresa estatal dependente, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Após longos anos de tramitação, o MM. Juízo da 09ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, através da decisão ora impugnada (Doc. 01), determinou o bloqueio de alegadas verbas de titularidade da LIMPURB junto do Tesouro Municipal, o que acabou por vilipendiar entendimento firmado com efeito vinculante e eficácia erga omnes por esse Supremo Tribunal Federal, dentre outros, nos julgamentos da ADPF 275/PB, ADPF437/CE, ADPF 513/MA, ADPF 547/PA e ADPF 556/RN.



    Nos referidos precedentes, repita-se, firmados com efeito vinculante e eficácia erga omnes, essa Suprema Corte acabou por impor, em suma, a impossibilidade de penhora, bloqueio ou qualquer tipo de constrição sobre recursos de titularidade de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, submetendo-a, ainda, ao regime de precatórios (Excertos extraídos do acórdão da ADPF 556/RN).



    Ainda com base nos referidos precedentes, ficou obstada a penhora, bloqueio ou qualquer tipo de constrição de recursos públicos (na conta do Tesouro) para satisfazer execuções de débitos trabalhistas, sob pena de afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF (Excertos extraídos do acórdão da ADPF 437/CE).



    Além da patente gravidade da simples inobservância das decisões vinculantes emanadas dessa Suprema Corte, a decisão ora impugnada põe em risco o erário municipal, na medida em que, caso não cassada, ensejará o bloqueio de recursos público na conta do Tesouro Municipal, privando relevantes políticas públicas da sua indispensável fonte de custeio.



     Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, determinando-se seja cassada a decisão impugnada e determinado que o Juízo reclamado, afastando o bloqueio judicial sobre verbas públicas, submeta a execução contra a empresa estatal demandada à sistemática de precatórios judiciais de que trata o art. 100 da Constituição Federal (fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2021. Na origem, os atos reclamados foram proferidos em processos na fase de execução, ainda não concluídos, conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE a ADPF 275 (de minha relatoria); na ADPF 547 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como nas ADPF 437, ADPF 513 e ADPF 556 (todas de relatoria da Min. ROSA WEBER). 



    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Reclamante. O Juízo Reclamado proferiu o seguinte despacho (doc. 3): 



    1. PROCEDA-SE à tentativa de bloqueio de ativos financeiros da executada LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR, por meio do convênio SISBAJUD, até o limite do débito.



    2. Infrutífera a diligência acima, EXPEÇA-SE ofício ao Secretário da Fazenda Municipal de Salvador determinando que proceda ao bloqueio de crédito da LIMPURB frente ao Município de Salvador, esclarecendo-se que o bloqueio deverá incidir sobre créditos pertencentes à LIMPURB frente à Municipalidade e não sobre créditos pertencentes ao Município, considerando que a LIMPURB é pessoa jurídica de natureza privada e, portanto, sujeita à penhora de seus bens e direitos. Destaque-se, de logo, que por se tratar de empresa estatal dependente, que integra o Orçamento Fiscal do Município, deverá o Secretário proceder ao bloqueio sobre a Conta Única do Município do Salvador do valor do crédito atualizado das Exequentes. Advirta-se, ainda, que o descumprimento importará em desobediência à ordem judicial, passível das penas previstas em lei. Observe-se a planilha de ID 4a574fb.



     Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados. Isso porque a LIMPURB é empresa pública prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, integrante da administração indireta do município de Salvador, cuja finalidade é planejar, organizar, coordenar, contratar, comandar e executar, em regime de exclusividade, os serviços de limpeza urbana municipal, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (julgada em 17/10/2018), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do Acórdão proferido na ADPF 275:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    De fato, as orientações desta CORTE, fixadas não só na ADPF 275 (de minha relatoria, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/2017), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e nas ADPF 437 e 513 (ambas de relatoria da Rel. Min. ROSA WEBER), são no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Além disso, no presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao município de Salvador o bloqueio e o posterior depósito de valores, em tese, devidos à empresa executada perante à Autoridade Reclamada, para fins de pagamento de título judicial, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõem ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 41604 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020) 



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou constrição patrimonial da empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, consequentemente, determino que a LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana do Salvador seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente